Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0727042-11.2023.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator